Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722569-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. AGRAVADO: MARIA ELIZANGELA SILVA GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Investprev Seguradora S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (proc. no 0715802-21.2020.8.07.0003, ID no 157212257). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que na elaboração dos cálculos não foram considerados os valores pagos em favor da agravada nos meses de fevereiro, março e abril de 2023, constantes nos IDs no 154848882, 154848884, 154848885 e 154848886, o que pode ensejar enriquecimento sem causa. 3. Tece considerações sobre o cabimento do recurso e a inexistência de preclusão da matéria, uma vez que se trata de erro passível de correção a qualquer tempo. 4. Preparo (ID no 47614664). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apurar o débito remanescente ainda devido pela agravante. As partes foram intimadas para se manifestar, conforme certidão de ID no 155791982 dos autos originários. 8. A agravada concordou com o valor apurado (ID no 155802594), mas as executadas, mesmo regularmente intimadas, permaneceram inertes ao comando judicial (ID no 155996063). Somente após o transcurso do prazo assinalado na certidão, a agravante opôs embargos de declaração argumentando que deveria ser corrigido erro material, pois os valores pagos não foram considerados na elaboração dos cálculos. 9. A falta de manifestação da agravante no prazo assinalado pode ser interpretada como anuência, conforme previsto no art. 111 do Código Civil. Por outro lado, os depósitos realizados pela agravante já constavam nos autos de origem, conforme se observa nos IDs no 154848884, 154848885 e 154848886. 10. Como consequência, deveriam ser considerados pela Contadoria Judicial no momento da elaboração dos cálculos com o intuito de apurar o débito remanescente devido, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da agravada, que também poderia ter apontado o equívoco, no exercício da boa-fé processual. 11. Por essa razão, os autos de origem devem ser novamente encaminhados à Contadoria Judicial para que nos cálculos sejam considerados os valores pagos pela agravante nos meses de fevereiro, março e abril de 2023. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Dispositivo 13. Defiro o efeito suspensivo e determino a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que realize novos cálculos do débito remanescente, com a dedução dos depósitos providenciados pela agravante nos meses de fevereiro, março e abril de 2023 – IDs no 154848884, 154848885 e 154848886 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO